Tribunal: TJMT
Processo: 1018555-07.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018555-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (AGRAVANTE), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA - CPF: 146.278.841-68 (AGRAVADO), REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA - CPF: 318.354.491-15 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO
– JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DO RECORRIDO – VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelos Autores/Agravados e, em contrapartida, o Réu/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituí-las, o que impõe a manutenção do
decisum
.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia.

Para impugnar a concessão da justiça gratuita à parte Autora, o meio e momento adequado é na contestação, por isso a matéria não é cognoscível neste instrumental.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018555-07.2019.8.11.00000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBIMAR BARRETO SILVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Interdito Proibitório
n.º 1049563-73.2019.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por
ESTEVÃO MANOEL ALVES CORREA e REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA
, ante a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, e determinou a imediata expedição de mandado proibitório em desfavor do Réu, “
constando que deverá se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse dos autos sobre as Fazendas Cumbaru e Vira Saia
”, bem como da área de 442,8234 ha., sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que os Agravados nunca exerceram posse sobre a área do litígio (Fazendas Cumbaru e Vira Saia), com área de 537,2279 ha e nem mesmo sobre a área de 442,8234 ha.

Afirma que a posse sempre foi exercida, de modo exclusivo, pelo Agravante há mais de 30 (trinta) anos e que os Recorridos não demonstraram a realização de qualquer benfeitoria, estradas por eles construídas, cercas, pastos, edificações etc. na área definida como de litígio, limitando-se, tão somente, na apresentação de documentos de caráter meramente declaratório e dominial, alheios ao aspecto eminentemente possessório.

Aduz que os Agravados não lograram êxito em comprovar a real ameaça praticada pelos Agravantes e, nem mesmo, dos demais requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Assegura a ocorrência de
error in judiciando
e
error in procedendo
do Juízo de origem, pois inobservou o artigo 562 do CPC, ou seja, não cuidou de promover a realização da audiência de justificação prévia.

Assegura que os Recorridos não podem ser agraciados pela assistência judiciária gratuita concedida pelo Julgador
a quo
, haja vista a condição financeira

de que desfrutam.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 27159481).

Contrarrazões sob o ID. 32598492.

Eis o relatório.

Cuiabá,
12
de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020